Tribunal: TJSP
Processo: 2124185-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Compra e venda de safra de amendoim. DECISÃO que acolheu a arguição de incompetência, ante a incidência da cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos para a 24a Vara Cível da Comarca de São Paulo, nesta Capital. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Relação contratual

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Compra e venda de safra de amendoim. DECISÃO que acolheu a arguição de incompetência, ante a incidência da cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos para a 24a Vara Cível da Comarca de São Paulo, nesta Capital. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Relação contratual que não se configura como relação de consumo. Validade da cláusula de eleição de foro. Aplicação da Súmula 33 do C. Superior Tribunal de Justiça. Remessa dos autos para a Comarca de São Paulo, nesta Capital, que era mesmo de rigor. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*